Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-49.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014193-49.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDESE SOUSA PIRES - CPF: 161.718.531-00 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), CACILDA EZEQUIEL MARCELO GONSALES - CPF: 898.726.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELIA VENANCIO LIRA FARIAS - CPF: 571.743.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA RODRIGUES - CPF: 800.042.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DOS SANTOS GOMES - CPF: 030.829.001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA RICCI DOS SANTOS - CPF: 017.428.161-77 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DOS SANTOS GOMES - CPF: 030.829.001-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. G. D. S. G. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014193-49.2023.8.11.0055

APELANTE: GILDESE SOUSA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Crime de estupro de vulnerável. Continuidade delitiva. Provas robustas. Multa não fixada na sentença. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por Gildese Sousa Pires contra sentença que o condenou à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de três crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP), perpetrados contra vítima de 9 anos de idade. A defesa pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, o redimensionamento da pena imposta e a fixação da pena de multa em patamar exequível.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos probatórios são suficientes para reconhecer a prática de três crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva; (ii) se há necessidade de redimensionar a pena imposta.

III. Razões de decidir:

3. O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e pela parcial confissão do réu, comprova a prática de três atos libidinosos diversos da conjunção carnal, perpetrados contra a mesma vítima em momentos distintos, configurando o delito de estupro de vulnerável.

4. A tese de ocorrência de um único evento delituoso foi refutada pelas provas, que demonstram a reiteração dos atos em três ocasiões diferentes.

5. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, com aplicação do aumento de pena na fração de 1/5, em conformidade com o art. 71 do Código Penal.

6. No que concerne à pretensão de redimensionamento da pena de multa, a sentença hostilizada não impôs tal condenação, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesta parte.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a condenação por três crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, quando as provas demonstram a reiteração dos atos libidinosos em ocasiões distintas. Não cabe exame da pena de multa quando não fixada na sentença.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A e art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1121.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014193-49.2023.8.11.0055

APELANTE: GILDESE SOUSA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gildese Sousa Pires, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra, que o condenou à reprimenda de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes, em continuidade delitiva [art. 217-A,
caput
, do CP].

A defesa postula o afastamento da ficção jurídica da continuidade delitiva, ao argumento de que o fato delituoso imputado ao recorrente ocorreu uma única vez, inexistindo elementos probatórios bastantes que comprovem a habitualidade ou a reiteração.

Postula, ao final, o redimensionamento da reprimenda imposta e a
“fixação da pena de multa em patamar exequível”
.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014193-49.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Gildese Sousa Pires
, a prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes, em continuidade delitiva [art. 217-A,
caput
, c.c. art. 71, ambos do CP], perpetrado em face de Yasmim Gabrielly dos Santos Gomes, que contava, à época dos fatos, 9 anos de idade, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta da investigação que no mês de
agosto de 2023
, em dias e horários indeterminados, em um comércio localizado em frente à Escola Jada Torres, localizada no Residencial Dona Júlia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Gildese Sousa Pires
(
‘Sr. Pires’
), com consciência e vontade, visando satisfazer sua concupiscência, praticou atos libidinosos,
ao menos por três vezes
, contra a vítima Yasmim Gabrielly dos Santos Gomes (9 anos de idade), pessoa vulnerável nos termos da lei.

Segundo restou apurado, o denunciado Gildese (‘Sr. Pires’) possui um pequeno comércio (‘vendinha de doces’), localizado junto de sua residência, em frente à Escola Jada Torres, Residencial Dona Júlia, nesta cidade, local frequentado por alunos da mencionada instituição de ensino, inclusive a vítima Yasmim (9 anos).

Nessa senda, infere-se que, ao menos em três oportunidades em que a vítima Yasmim esteve na ‘vendinha’, o denunciado ofereceu doces à menina e, em seguida,
ele abraçou a vítima e começou a passar a mão pelo corpo da infante
,
tocando seus seios
, bem como suas mãos e cabelos.

Após os abusos, o denunciado mandava que vítima não contasse nada do ocorrido para sua família, e assim a menina saía do local.

Posteriormente, a vítima relatou para sua mãe sobre os abusos sexuais praticados pelo indiciado, instante em que procuraram a polícia”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão nos termos contidos na denúncia, inclusive reconhecendo a prática de
três
crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, como se vê:

“A materialidade do delito de estupro de vulnerável está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2023.243700, além das declarações da vítima, testemunhas e parcial confissão do acusado.

Da mesma forma, a autoria do crime de estupro de vulnerável comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

Em Juízo a vítima
Yasmim Gabrielly dos Santos Gomes
declarou que os fatos aconteceram fora da escola, em uma vendinha fechada, do lado da escola;
‘um velho passou a mão no meu peito (...) me deu doce de graça(...) e fez isso com outras meninas’
(sic). Relatou
‘eu ia lá para ver o que que tinha, aí ele passou a mão no meu peito, três vezes (...) em três dias(...)’
(sic). Declarou que ia até a venda na hora de ir embora da escola, por volta das 17h;
foi até o local por três dias
. Declarou que o nome do senhor que passou a mão em seu peito, é Pires.
‘(...)
eu ia lá, ele passava a mão no meu peito e me dava doce
(...)’
(sic). Declarou que ia até a venda porque queria ver o que tinha de doce; relatou que o denunciado passou a mão apenas em seu peito, braços e cabelo. Estava em pé enquanto o denunciado passava a mão. Denunciado disse que não era para contar para a mãe, e ameaçou a família. Quando aconteceu estava sozinha.
Relatou que soube através da mãe que outras oito meninas passaram por isso
. Declarou que foi por cima da roupa.
Quando aconteceu, saiu de perto do acusado
;
no outro dia foi de novo
, não sabendo explicar a razão;
no outro dia ganhou balinhas e pirulitos
; contou para mãe que isso acontecia com uma amiga, para que ela pudesse descobrir mais rápido. Depois a mãe descobriu e falou que o senhor ia ser preso. Relatou que a professora descobriu por ter visto indo até a venda e disse
‘menina, você não enrola e conta a verdade para sua mãe’
(sic). Declarou que a mãe quem acionou a polícia na escola, depois foi para delegacia e fez corpo de delito. Declarou ter sido a primeira vez que alguém passou a mão em seu corpo.

A testemunha
Juscelia Venancio Lira Farias
, professora, informou que foi professora da Yasmim. Soube apenas que a mãe foi até a porta da sala de aula, dizendo que a sua filha havia contado que a coleguinha havia sido abusada. Então comentou com a mãe que viu a Yasmim, na bicicleta, na porta do estabelecimento, conversando com alguém lá dentro. Não sabe dizer quem estava no interior do estabelecimento falando com ela. Nesse momento perguntaram à Yasmim se isso tinha acontecido com ela, então ela confirmou que sim, que seria uma troca por doces. Deu a entender que era uma pessoa conhecida por ela, porque mencionava o nome, apelido dele. Em seguida, foram a mãe e filha, para a coordenação, momento em que não as acompanhou.

A testemunha
Marjory Victoria Alves Martins
, ouvida em Juízo relatou que presenciou Sr. Pires entregando doce para as crianças.
Viu uma vez ele passando a mão no peito de uma criança
. Acredita que o Sr. Pires não a viu porque ela estava atrás da prateleira. No dia seguinte Yasmin chegou contando o mesmo.
O que Yasmim disse é que ele pediu para passar a mão nela, e que se ela deixasse, ele entregaria doce para ela
. Yasmim chegou em casa falando que tinha acontecido algo com a amiguinha, até que a Jennifer
‘apertou tanto ela’
que ela contou. Nunca ouviu conversa de que ele tinha feito isso com outras meninas.

A esposa do denunciado, senhora
Maria de Fática Soares
, relatou em Juízo que era a responsável pela vendinha, era ela quem abria e fechava o estabelecimento, que fica na área da frente da sua casa. Quem fazia as vendas era ela, ficando ele sozinho em momentos muito pontuais, por exemplo, quando ela ia buscar medicamento, ou quando ia ao banheiro. Seu esposo é deficiente visual, de maneira que ele não enxerga o dinheiro, os produtos etc. Seu esposo, na época dos fatos, está com menos de 20% da visão. Na frente de seu comércio não tem banco para as crianças se sentarem. O contato que seu esposo tinha com as crianças era na sua presença. Nunca teve boato de que seu esposo fez algum mal para as crianças, nesses 15 anos que residem no local. É uma pessoa de Deus, e se tivesse conhecimento de algo assim, jamais permitiria. Seu esposo está cadeirante e deficiente visual. Durante o período em que esteve preso, contraiu uma bactéria que ocasionou a perda da cartilagem de seu joelho, impedindo-o de andar.

Durante seu interrogatório, o acusado
Gildese Sousa Pires
confessou que abraçou,
e acariciou os seios da criança, em questão de segundos
. Não ofereceu doces em troca disso. Em relação a outras crianças, negou veementemente ter acontecido isso em outra oportunidade. São proprietários do comércio e residem no local há anos. Atualmente a sua saúde é muito debilitada em razão de uma lesão nos pés, que evoluiu para o corpo. Por fim, pontuou que hoje está deficiente visual e cadeirante.

Pois bem. Verifico que o depoimento prestado pela vítima está em consonância com o acerco probatório dos autos, mormente pelas palavras das testemunhas de acusação e parcial confissão do acusado.

Insta consignar, que não vislumbro nos autos qualquer indício ou suspeitas de que a vítima e as testemunhas de acusação tenham motivos aparentes para incriminar injustamente o acusado, ou que a imputação seja mera criação mental movida por interesse escuso.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunha de acusação confirmam que a o acusado praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos de idade, em consonância com o acervo probatório dos autos, de forma segura a comprovar os fatos narrados na denúncia.

Nesse ponto, destaco que o delito de estupro de vulnerável não se limita exclusivamente a consumação da conjunção carnal, tendo a vítima afirmada em Juízo que o acusado passava a mão em seu corpo na região dos seios/peito (ainda que por cima da roupa), conduta suficiente para configurar o crime em questão.

Vale ressaltar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1121 é no sentido de que
‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’
.

No mais, no caso dos
autos restou comprovado que o acusado praticou o crime por pelo menos três vezes
.

Conforme relatou a vítima
‘(...) eu ia lá para ver o que que tinha, ai ele passou a mão no meu peito, três vezes (...) em três dias (...)’
(sic).

Destarte, deve ser reconhecida, no presente caso, a continuidade delitiva, posto que todos se tratam de crimes contra a dignidade sexual, foram cometidos da mesma forma, no estabelecimento comercial do acusado e no município de Tangará da Serra/MT, portanto, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar, bem como com a idêntica finalidade.

Dessa forma, diante da quantidade de delitos perpetrados, pelo menos 3 (três) vezes, aplico o aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, a questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Conquanto o recorrente insista em asseverar que os fatos ocorreram uma única vez, a vítima foi segura e contundente em afirmar que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram perpetrados em três oportunidades distintas.

A criança afirmou que passava na “venda” do acusado quando saía da escola para ver o que tinha, oportunidade em que o réu acariciava seus seios, braços e cabelos, e sempre lhe dava doces.

A propósito, a testemunha Marjory Victória Alves Martins assinalou, em juízo, que já presenciou o acusado entregando doce para as crianças, tendo a vítima afirmado que
“ele pediu para passar mão nela, e que se ela deixasse, ele entregaria doce para ela”
.

Percebe-se, portanto, que possui plausibilidade a versão contada pela vítima, porquanto asseverou, com convicção, que os fatos ocorreram em três oportunidades e datas distintas, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a sentença hostilizada.

De mais a mais, não se visualiza na sentença objurgada a condenação do acusado em reprimenda pecuniária, razão pela qual não comporta conhecimento a pretensão atinente à fixação da pena de multa em patamar exequível.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024